Tribunal: TJMT
Processo: 1014972-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014972-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVANTE), LUCIENE DAIANY CORREA NUNES - CPF: 036.018.081-70 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexistência e DÉBITO c/c Danos Morais – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA ANTECIPARA PARA DETERMINAR ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AGRAVADA NO ROL DE INADIMPLENTES – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Diante da documentação apresentada pela parte agravada, tem-se configurada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, ainda, porque é latente a presença do perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ademais, a medida não é capaz de gerar qualquer dando ao Agravante, haja vista que a qualquer momento com a comprovação de documentos que comprove o débito, poderá a decisão ser revogada.

A imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, possui
caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO LOSANGO MULTIPLO em face de decisão prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1024214-63.2022.8.11.0041 – ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c reparação por danos morais e tutela antecipada – proposta por

LUCIENE DAIANY CORREA NUNES -
deferiu
parcialmente o pedido de tutela de urgência
, determinou que a parte ré efetue a baixa do registro do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, a nulidade da astreinte, ante a ausência de intimação pessoal da agravante para cumprimento da determinação judicial.

Alega, que conforme a jurisprudência do STJ, da decisão que determina uma obrigação de fazer sob pena de multa, deve haver obrigatoriamente intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu nos autos.

Conclui, que, por inexistir título executivo judicial que ampare a pretensão executória do impugnado, ante a ausência de citação pessoal do executado, deverá ser declarada a nulidade da astreinte.

Sustenta

a nulidade da astreinte – exclusão da multa – substituição por oficio – para tanto alega que se intensifica o entendimento de expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado e foi o que ocorreu nos autos.

Subsidiariamente defende a redução da multa diária, sob o argumento de que a mesma tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de redução desde que demonstre que se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar em enriquecimento indevido do credor.

Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.

Requer, seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento e provido para o fim de: Conceder liminarmente o efeito suspensivo ativo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada;

Acolher as preliminares de nulidade da astreinte ante a ausência de citação pessoal.

Ao final, o provimento de presente recurso para reformar a decisão interlocutória proferida, a fim de afastar a multa aplicada, já que o montante determinado pelo magistrado se mostra exorbitante, o que poderá causar o enriquecimento ilícito da parte agravada, bem como a punição desmedida do agravante.

Pugna pelo afastamento da multa em substituição a expedição de ofício aos órgãos de proteção por ser a medida mais eficaz do que aplicação da multa.
ü

Caso não seja esse o entendimento desta c. Câmara, que seja reduzido o valor da multa aplicada, para valores mais razoáveis e proporcionais, bem como seja majorado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta, porquanto exíguo e em desacordo com o entendimento jurisprudencial.

A liminar foi indeferida (id.n.o 137790677).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.no 141221184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO LOSANGO MULTIPLO em face de decisão prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1024214-63.2022.8.11.0041 – ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c reparação por danos morais e tutela antecipada – proposta por

LUCIENE DAIANY CORREA NUNES -
deferiu
parcialmente o pedido de tutela de urgência
, determinou que a parte ré efetue a baixa do registro do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do recurso:

“(....)

Os documentos que instruem a inicial retratam os fatos narrados pela parte autora no que se refere à cobrança tida como irregular e à negativação do seu nome, conforme ids. 88744086 e 88744085. Contudo, não é possível extrair dessa documentação a prova inquestionável de que o débito é indevido, dependendo, por isso, de produção de prova.

A despeito disso, não se vislumbra impedimento à concessão da medida antecipatória pretendida no que se refere à exclusão do nome da autora dos registros dos órgãos de proteção ao crédito, pois é ato reversível e que de maneira alguma acarretará prejuízo à ré, tendo em vista que poderá valer-se de todos os meios legais de receber o seu crédito, caso resulte comprovada a regularidade da cobrança.

Além disso, a manutenção da devedora junto aos órgãos de proteção ao crédito certamente lhe causará transtornos irreparáveis, afetando o seu crédito no comércio e impedindo de realizar financiamentos, como parece ter ocorrido, assim ficando evidenciado o perigo de dano.

Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a parte ré efetue a baixa do registro do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

(...)”

O Agravante, por sua vez,

objetiva o provimento de presente recurso para reformar a decisão interlocutória proferida, a fim de afastar a multa aplicada, sob alegação de o montante aplicado se mostra exorbitante, o que poderá causar o enriquecimento ilícito da parte agravada, bem como a punição desmedida do agravante; ou, que seja reduzido o valor da multa aplicada, para valores mais razoáveis e proporcionais, bem como seja majorado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta, porquanto exíguo e em desacordo com o entendimento jurisprudencial.

Pois bem.

Da análise dos autos, cumpre esclarecer que o banco agravante não conseguiu elidir a alegada inadimplência da parte agravada.

Desse modo, diante da documentação apresentada pela parte agravada, a qual afirma a inexistência de relação jurídica, tem-se configurada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, ainda, porque é latente a presença do perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ademais, mister destacar que a concessão da medida não é capaz de gerar qualquer dando ao Agravante, haja vista que a qualquer momento com a comprovação de documentos que comprove o débito, poderá a decisão ser revogada.

No que tange à imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, esclareço que a multa possui
caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial; portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, o que impõe a sua redução e limitação.

Neste sentido, é a lição de Marinoni:

“Para que a sentença mandamental tenha força persuasiva suficiente para coagir alguém a fazer ou não fazer, realizando assim a tutela prometida pelo direito material, permite-se ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa coercitiva - astreintes (art. 537, CPC).
A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional
.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 581.)

(Destaquei)

Logo, o julgador te prerrogativa de impor a multa diária, mas também de alterar, mesmo sem pedido da parte, no caso em que tornar insuficiente ou mesmo valor excessivo.

É o que dispõe o §1o do art. 537, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Ademais, ao analisar a decisão agravada constato que o magistrado “a quo” ao proferir a decisão agravada estabeleceu um limite para a mesma, qual seja, 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias de multa.

Nesse particular, tenho que a tese da Agravante acerca enriquecimento ilícito não prospera, eis que a multa diária é garantia da eficácia da decisão judicial, de forma que ela é aplicável quando a parte descumpre a determinação voluntariamente, devendo ser reduzida somente se for excessiva, o que não identifico nos autos.

No que tange a alegação de o juízo determinou o cumprimento da obrigação em exíguo período, melhor sorte não lhe socorre posto tratar-se de tempo razoável para tal mister.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022